Tribunal: TJPA
Processo: 0125861-92.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0125861-92.2015.8.14.0005

APELANTE: JEAN DANIEL PENA CEREZINI

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS INTIMAÇÕES AO ADVOGADO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA OAB. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA. INÉRCIA PROCESSUAL APÓS CIÊNCIA FORMAL PARA MANIFESTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 485, III E §1º, DO CPC OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão do abandono da causa após ausência do autor em audiência e sua posterior inércia mesmo após intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada irregularidade nas intimações dirigidas ao advogado da parte autora impede o reconhecimento do abandono da causa quando comprovada a prévia intimação pessoal do autor para manifestação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor permanece inerte por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a falta.

4. Consta dos autos que o autor foi regularmente intimado por oficial de justiça para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, permanecendo inerte.

5. A alegada irregularidade nas intimações ao patrono não afasta a extinção do processo, pois a caracterização do abandono da causa exige especificamente a intimação pessoal da parte, requisito efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JEAN DANIEL PENA CEREZINI em face da sentença proferida pela Vara Unica de Vitoria do Xingu, nos autos da ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, bem como revogo a decisão de fls. 52 em todos os seus termos, o que faço com fundamento no art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 485, §2º, do CPC), os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC).”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve irregularidade nas intimações processuais, em razão da alteração da inscrição do patrono da causa da OAB/GO para a OAB/PA, o que teria impedido o adequado recebimento das publicações e o acompanhamento do processo, ocasionando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com reabertura dos prazos processuais, manutenção da tutela anteriormente concedida e determinação de que as futuras intimações sejam realizadas com a indicação correta da inscrição do patrono na OAB/PA.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, examina-se a preliminar de intempestividade do recurso, arguida em contrarrazões.

Consta dos autos que a sentença foi publicada em
09/08/2021
, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, nos termos dos arts. 219 e 224 do Código de Processo Civil. Considerando que o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, verifica-se que o termo final recaiu em
30/08/2021
, data em que o recurso foi efetivamente protocolado.

Desse modo, observa-se que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, razão pela qual REJEITO a preliminar de intempestividade suscitada pela parte apelada.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal reside em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa merece reforma.

Nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, o processo será extinto sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Todavia, conforme dispõe o §1º do mesmo dispositivo, a extinção somente poderá ocorrer após intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Tal exigência decorre da necessidade de assegurar à parte a oportunidade de manifestar interesse na continuidade da demanda antes da extinção do processo, constituindo requisito indispensável para a caracterização do abandono da causa.

No caso dos autos, verifica-se que, após a ausência da parte autora à audiência de conciliação anteriormente designada (ID 12396121 - Pág. 4), o Magistrado determinou que ela fosse intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 12396122 - Pág. 8). Consta que a intimação pessoal foi efetivamente realizada por oficial de justiça (ID 12396123 - Pág. 4), oportunidade em que o autor foi cientificado da necessidade de manifestação nos autos.

Apesar dessa providência, a parte autora permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação que demonstrasse interesse na continuidade da demanda.

Diante desse contexto, resta caracterizada a situação prevista no art. 485, III, do CPC, uma vez que houve inércia processual do autor mesmo após sua intimação pessoal, circunstância que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpre destacar que a alegação recursal de irregularidade nas intimações dirigidas ao patrono da parte autora não tem o condão de invalidar a sentença, pois, para fins de configuração do abandono da causa, a legislação processual exige precisamente a intimação pessoal da parte, requisito que foi devidamente observado no presente caso.

Assim, uma vez comprovado que o autor foi regularmente intimado por oficial de justiça e, ainda assim, deixou de se manifestar, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual, tampouco em irregularidade capaz de afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Nesse cenário, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o disposto no art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há fundamento jurídico para sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026